Tribunal: STF
Processo: RE 94900
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
TRABALHO. INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. O ADICIONAL RESPECTIVO E
DEVIDO A PARTIR DA DATA DA RECLAMAÇÃO, CONSOANTE O ART. 3. DO
DECRETO-LEI N. 389, DE 26.12.68, A ISSO NÃO SE SOBREPONDO COMO
DIREITO ADQUIRIDO O HAVER-SE CONSTITUIDO ANTERIORMENTE A ESSA REGRA
O VINCULO EMPREGATICIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA, A PARTIR DOS RREE
84.813, RTJ 82/261, E 88.149, RTJ 84/1.073.